Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA, AMBOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS INFRAÇÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com as vítimas. Na espécie, as declarações da vítima e da sua irmã, testemunha ocular, são harmônicas no sentido de que o acusado puxou os cabelos da vítima, sua ex-companheira, e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave (morte e esfaqueamento/lesão).
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento por força de cada uma das agravantes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente por incursão no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e no artigo 147 do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento em razão da incidência agravante versada no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no tocante à contravenção penal de vias de fato, reduzindo-se a pena definitiva de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mais 20 (vinte) dias de prisão simples para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mais 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença.